Tribunal: TJES
Processo: 5012407-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012407-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE ROSA DIAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se busca a revisão de contrato de empréstimo, defendendo a autora que o requerido aplicou ao seu contrato juros muito maiores que a média de mercado. Pugna pela restituição em dobro dos valores cobrados a maior, para além de indenização por danos morais e revisão do contrato para que se limite a taxa de juros em 2% ao mês.

2. Diante da sentença proferida pelo juízo de origem julgando improcedentes os pedidos autorais, o requerente interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, pugna o requerido pelo não provimento do recurso.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, observa-se que, os cálculos apresentados pela autora com a finalidade de embasar a afirmação de que vem sendo aplicada taxa de juros mensal de 4,25% a.m. ignoram a contratação de seguro e a incidência de outras cobranças que não são questionadas pela requerente (IOF, registro de contrato, tarifa de avaliação). Tendo em vista que a fundamentação e os pedidos se limitam à declaração de abusividade dos juros aplicados, não se pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas que preveem outras cobranças, sob pena de afronta à Sumula 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

5. Por oportuno, transcreve-se julgamento do TJES no mesmo sentido: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO E ANULAÇÃO DE RUBRICA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - O STJ, ao editar Súmula 381, já sedimentou o entendimento no sentido de que “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 2 - De fato, nem mesmo da interpretação lógico sistemática da petição inicial é possível aferir que a parte autora tenha elaborado uma linha sequer sobre a abusividade da cobrança do seguro proteção financeira (seguro prestamista), tampouco deduzido tal pedido de revisão ou anulação de tal rubrica. 3 - Logo, evidente a ofensa ao princípio da congruência (adstrição), o que inquina a sentença de manifesta nulidade, tendo em vista a violação dos artigos 141 e 492, do CPC. 4 - Recurso provido
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0014459-48.2014.8.08.0024. Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES. Publicação: 01/03/2024).

6. Assim, diante da ausência de cálculo apto a comprovar a aplicação de juros diverso daquele previsto no contrato, presume-se que a taxa aplicada foi a de 3,25% ao mês (id. 9682625 - Pág. 2). Em análise à série histórica de taxa de juros das operações de crédito de pessoas físicas (disponibilizada em sítio eletrônico pelo Banco Central do Brasil) correspondente ao período da contratação em comento (fevereiro/2024), de fato, a taxa de juros mensal aplicada no contrato não é muito superior à média do mercado indicada pela própria autora (2% a.m. – id. 9682628).

7. Cumpre destacar que tão só o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não implica a existência de abusividade, cabendo averiguar haver intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado. Estando os juros aplicados pelo réu apenas 62,5% maiores do que a média apurada pela requerente, não há de se falar em abusividade.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)